Tribunal: TJES
Processo: 5003328-06.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2022-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003328-06.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS
RECORRIDO: CLEBER CLAUDIO DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5003328-06.2020.8.08.0048

Recorrente: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS

Recorrido(a): CLEBER CLAUDIO DE OLIVEIRA

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida incólume, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS E DANOS MORAIS. ARGUIÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA (
PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA
) E IMPUTAÇÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. CONSORCIADO DESISTENTE. RECONHECIMENTO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RETORNO DO
STATUS QUO ANTE
. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Trata-se de ação de restituição de valores relativos à rescisão de
contrato de consórcio em razão de desistência
, em que pleiteou o consumidor o reconhecimento da nulidade da contratação com a restituição imediata dos valores, sem quaisquer descontos, ao passo que a administradora de consórcios pugna pela restituição ao final do grupo consortil ou quando da contemplação da cota da contratante, e que incidam as cobranças previstas em contrato.

2.
Observo,
prima facie
, que o caso dos autos difere de outros acerca do tema desistência de contrato de consórcio, na medida em que os elementos de prova nos autos, mormente as mensagens de aplicativo, são contundentes em demonstrar o
vício de consentimento
em decorrência do erro a que foi induzido o contratante. Portanto, reconhecida a prática de
propaganda enganosa
praticada por prepostos da recorrente, é inaplicável o regramento invocado pela mesma, que pressupõe a higidez da avença.

3. Considerando que o ônus quanto ao conteúdo da oferta recai sobre o fornecedor,
ope legis
(CDC, art. 38), havia a necessidade de que a recorrente evidenciasse o cumprimento cabal do dever de informar, elidindo a assertiva exordial de que o aderente fora ilaqueado, induzido a crer na possibilidade de contemplação imediata ou dentro de um curto prazo, o que não fez.

4. Dessarte, a abusividade tem por consequência a nulidade de pleno direito das cláusulas maculadas (art. 51, IV, do CDC). Além disso, o vício de vontade possibilita o desate pela parte contratante, relativamente às obrigações assumidas, autorizando o ressarcimento imediato (
restitutio in integrum
).

DISPOSITIVO

5. Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95)
.

6. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.